Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS. AFASTADAS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS.
1. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.
2. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição.
3. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A prática dos delitos de lesão corporal culposa e o de embriaguez ao volante faz incidir a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, uma vez que, mediante mais de uma ação, o réu praticou delitos autônomos, com tutela de bens jurídicos diferentes.
5. Em casos de condenação pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e lesões corporais culposas na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), a valoração negativa de circunstância judicial, na dosimetria do primeiro, em razão do cometimento do segundo, resulta em dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), devendo ser afastada
6. A pena de suspensão da habilitação para dirigir é prevista no preceito secundário dos artigos 303 e 306, da Lei no 9.305/97, bastando para sua aplicação que a conduta do réu se amolde ao preceito primário dos referidos artigos, qual seja, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou praticar lesão corporal culposa. Referida penalidade deve, no entanto, ser arbitrada de modo proporcional à pena corporal imposta e na medida do necessário para a reprovação e prevenção do crime.
7. Impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do delito, consistentes na falta de reparação dos danos causados ao veículo da vítima, na primeira fase da dosimetria do crime de lesão corporal, porquanto os fatos não guardam relação um com o outro (lesão corporal x não reparação dos danos materiais).
8. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Mantem-se, no caso, a condenação por danos morais e patrimoniais ao réu, eis que observado os requisitos exigidos na esfera criminal para a fixação de indenização para a reparação mínima, como pedido expresso pela parte legitima, prova dos valores dos danos causados e oportunidade de contraditório ao réu.
9. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos morais, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do réu, a gravidade e a repercussão da ofensa. No caso, à míngua da demonstração das condições econômicas do sentenciado, impõe-se a redução do quantum fixado em primeiro grau - sem prejuízo de complemento do montante na esfera cível.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.